Tribunal: TJDFT
Processo: 0719321-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXTEMPORÂNEO. CONSECTÁRIOS DA MORA. DEVIDOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu que o pagamento parcial do débito foi realizado dentro do prazo legal de 15 dias, afastando a incidência dos consectários do pagamento a destempo.
2. Nos termos do art. 523, caput e § 1o, do CPC, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado no mesmo percentual.
3. Considerando-se que o pagamento voluntário do débito foi realizado após o prazo de 15 dias, deve ser reconhecida a sua extemporaneidade, incidindo os consectários previstos no §1o do art. 523 do Código de Processo Civil.
4. Agravo conhecido e provido.